Tribunal: TJES
Processo: 5004014-95.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004014-95.2024.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARQUIVAMENTO DE
NOTITIA CRIMINIS
. ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que, acolhendo manifestação do Ministério Público, determinou o arquivamento da
notitia criminis
apresentada pelo recorrente, por entender ausente tipicidade penal nos fatos narrados. A peça inicial descrevia conduta supostamente praticada por ex-sócio, consistente na retirada de bens da empresa comum sem autorização, com posterior uso em novo empreendimento. O recorrente alegou a ocorrência dos crimes de furto (art. 156, CP), apropriação indébita (art. 168, CP) e estelionato (art. 171, CP), e pleiteou o recebimento das "queixas-crime". A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em virtude da inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível recurso em sentido estrito contra decisão judicial que determina o arquivamento de
notitia criminis
, por ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso em sentido estrito possui hipóteses de cabimento taxativas, previstas no art. 581 do Código de Processo Penal, não havendo previsão para a interposição contra decisão que arquiva
notitia criminis
.

4. A decisão impugnada não rejeita queixa-crime nem denúncia, mas apenas acolhe manifestação do Ministério Público pelo arquivamento da notícia de fato, por considerá-la atípica e decorrente de mero dissenso comercial entre ex-sócios.

5. O recorrente não ofereceu queixa-crime, mas apenas representação criminal, a qual, por sua natureza, não configura exercício do direito de ação penal privada, sendo, portanto, insuscetível de provocar resposta jurisdicional típica dos incisos do art. 581 do CPP.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão de arquivamento de inquérito policial ou representação criminal, a pedido do Ministério Público, é irrecorrível, não sendo admitida interpretação analógica do rol do art. 581 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

_________________

Tese de julgamento
: 1. O recurso em sentido estrito não é cabível contra decisão que determina o arquivamento de
notitia criminis
apresentada pela vítima, por ausência de justa causa; 2. A representação criminal, ainda que contenha narrativa de possível infração penal, não se confunde com queixa-crime e não autoriza o uso do recurso previsto no art. 581, I, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 581, I; CP, arts. 156, 168 e 171.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.628.262/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.12.2016, DJe 19.12.2016; STJ, AgRg no AREsp nº 2.714.414/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJe 14.02.2025; TJSC, RSE nº 0003733-95.2019.8.24.0023, Rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer, j. 03.03.2020; TJPR, RecSenEst nº 0000150-19.2025.8.16.0087, Rel. Des. Kennedy Josue Greca de Mattos, j. 05.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5004014-95.2024.8.08.0035

ORIGEM: VILA VELHA – 2ª VARA CRIMINAL

RECORRENTE: JOSEF HORMANSEDER

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
JOSEF HORMANSEDER
em face da sentença de id 14287865, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que não recebeu a
notitia criminis
apresentada e determinou o arquivamento do inquérito policial.

Em suas razões recursais, no id 14287866, o recorrente aduz, em síntese, que
(i)

“(...) além de causar enormes prejuízos ao querelante, os querelados abriram restaurante próprio com os produtos e valores adquiridos de forma totalmente ilícita do requerente”
; e
(ii)

“(...
) o fato incorre em crime contra o patrimônio e apresenta justa causa para o exercício da ação penal diante dos indícios de autoria”.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença, a fim de que
“(...) as queixas crime sejam recebidas”
.

Contrarrazões, no id 14287875, pugnando pelo não conhecimento do recurso ante a inadequação da via eleita.

O Magistrado de primeiro grau exerceu juízo
negativo
de retratação, conforme se verifica do id 14287877.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14343837, opinou pelo
não conhecimento
do recurso, e, subsidiariamente, pelo seu
desprovimento
.

Pois bem. Sabe-se que entre os pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, destaca-se o cabimento, que consiste na verificação da compatibilidade entre a natureza da decisão recorrida e o tipo de recurso utilizado para impugná-la.

As hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito são taxativas e encontram-se previstas no art. 581, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

I - que não receber a denúncia ou a queixa;

II - que concluir pela incompetência do juízo;

III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV – que pronunciar o réu; (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante; (Redação dada pela Lei nº 7.780, de 22.6.1989)

VI -
que absolver o réu, nos casos do art. 411
; (Revogado pela Lei nº 11.689, de 2008)

VII - que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

IX - que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;

X - que conceder ou negar a ordem de habeas corpus;

XI - que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;

XII - que conceder, negar ou revogar livramento condicional;

XIII - que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;

XIV - que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir;

XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta;

XVI - que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;

XVII - que decidir sobre a unificação de penas;

XVIII - que decidir o incidente de falsidade;

XIX - que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;

XX - que impuser medida de segurança por transgressão de outra;

XXI - que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art. 774;

XXII - que revogar a medida de segurança;

XXIII - que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;

XXIV - que converter a multa em detenção ou em prisão simples.

XXV - que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Nesse cenário, verifica-se que o pressuposto do cabimento, contudo, não se encontra presente na hipótese dos autos.

Na origem, trata-se de
notitia criminis
na qual o recorrente aduz, em resumo, que seu ex-sócio, RENATO CARVALHO BATISTA,
(...) relocou, sem autorização e sem comunicação ao sócio administrador JOSEF, os equipamentos, móveis e utensílios do restaurante GARDEN, assim como da distribuidora de bebidas TUCA, para seu novo empreendimento, o restaurante BOOM KEBAB. Itens estes que não fazem parte da dívida assinada, em nota promissória, pelo sócio RENATO e nem pertencem ao sócio RENATO, uma vez que nunca integralizou o capital da empresa
[GARDEN]
”.

S
ustenta, também, que
“Por algumas vezes foram mantidos contatos por telefone e aplicativo WhatsApp com o noticiado e, absurdamente, este esquivou-se de assinar o termo de dissolução da sociedade, seus reflexos e o saldo devido pelo sócio RENATO”
.

Em razão do quadro fático narrado, o recorrente comunicou que RENATO CARVALHO BATISTA supostamente cometeu os crimes tipificados no art. 156 (furto da coisa comum), no art. 168 (apropriação indébita) e no art. 171

(estelionato), todos do Código Penal.

Requereu, então, que seja determinada a
“(...) a instauração de inquérito policial para que se iniciem as devidas investigações com o fim de obter elementos de informação acerca da materialidade do delito e dos indícios de autoria suficiente a justificar uma “persecutio criminis in judicio”.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, no id 14287863, pugnou pelo arquivamento do feito, sob o fundamento que
“(...) os fatos se amoldam a um desacordo comercial entre as partes, tratando-se de uma insatisfação pessoal do comunicante com a conduta do noticiado, como bem registrado pela Autoridade Policial no despacho de fl. 127 do ID nº 37712935, não caracterizando fato típico penalmente relevante”
.

Em seguida, sobreveio o pronunciamento judicial objurgada, que, como dito, determinou o arquivamento da representação criminal.

Feita essa digressão, vislumbra-se que, ao contrário do que pretende fazer crer o recorrente, o mesmo não ofereceu queixa-crime em primeiro grau de jurisdição, mas sim representação criminal (
notitia criminis
), de modo que é evidente que o pronunciamento judicial objurgado não se subsume à hipótese abarcada pelo inciso I, do art. 581, do CPP.

Aliás, é imperioso rememorar que o C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o rol previsto no art. 581 do CPP é exaustivo, admitindo interpretação extensiva apenas nos limites das hipóteses ali descritas, mas não interpretação analógica, como pretende o recorrente. Cito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROL TAXATIVO. APLICAÇÃO EXTENSIVA. ADMISSÃO. ANALOGIA. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. CABIMENTO DE HIPÓTESE QUE GUARDA SIMILITUDE COM O INCISO V DO ART. 581 DO CPP. 1.
As hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito, trazidas no art. 581 do Código de Processo Penal e em legislação especial, são exaustivas, admitindo a interpretação extensiva, mas não a analógica.
2. O ato de revogar prisão preventiva, previsto expressamente no inciso V, é similar ao ato de revogar medida cautelar diversa da prisão, o que permite a interpretação extensiva do artigo e, consequentemente, o manejo do recurso em sentido estrito. 3. Recurso especial provido para determinar que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul prossiga na análise do Recurso em Sentido Estrito n. 70067541250, nos termos do voto.

(REsp n. 1.628.262/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016.)
(grifei)

Nesse contexto, como não houve julgamento do mérito da ação penal, tampouco extinção do processo ou de qualquer fase procedimental, trata-se de decisão interlocutória simples, que somente admite impugnação por recurso em sentido estrito nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual – como na hipótese de não recebimento da denúncia ou da queixa-crime.

Rememora-se, oportunamente, que a
notitia criminis
consiste na mera comunicação de um fato delituoso à autoridade estatal, servindo como o impulso inicial para a atividade investigativa. Em sua forma qualificada como representação criminal, transcende a simples notícia para se tornar uma manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal, configurando-se como condição de procedibilidade indispensável para que o Ministério Público, na qualidade de
dominus litis
, possa deflagrar a ação penal pública condicionada. Portanto, a representação não é a ação em si, mas o ato que autoriza o Estado a exercê-la.

De modo diametralmente oposto, a queixa-crime não se limita a provocar ou noticiar, mas consubstancia o próprio exercício do direito de ação. Trata-se da peça incoativa da ação penal de iniciativa privada, por meio da qual a vítima, na figura de querelante, deduz sua pretensão punitiva diretamente em juízo, assumindo a titularidade da relação processual. Nos crimes desta natureza, a lei confere ao particular, e não ao Estado, a conveniência e a oportunidade de dar início à persecução.

No caso em exame, os crimes previstos no art. 156 e no art. 171 do CP demandam representação para o exercício da ação penal que é pública condicionada, isto é, o Ministério Público é o titular da ação penal, a qual apenas pode ser deflagrada mediante expressa manifestação de vontade da vítima.

Já o delito tipificado no art. 168, do mesmo diploma legal, por sua vez, configura infração de ação penal pública incondicionada, cuja titularidade é exclusiva do Ministério Público.

Ademais, mesmo que não fosse esse o caso, o recorrente não demonstrou que qualquer investigação ou procedimento sequer foi iniciado para confirmar a existência dos atos criminosos. Por isso, uma análise perfunctória dos autos revela a ausência de elementos objetivos dos alegados delitos.

Em situação semelhante, destaco jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. Denunciação caluniosa (Código Penal, art. 339, caput).
Arquivamento de representação criminal. Insurgimento do noticiante. Sustentada presença dos pressupostos necessários ao recebimento de "queixa-crime", diante da existência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas. Impertinência. Decisão de arquivamento de peça informativa que não se enquadra nas hipóteses de cabimento desta espécie recursal
. Injusto que se processa mediante ação penal pública incondicionada. Elemento objetivo do tipo não demonstrado na notitia criminis. Recurso não conhecido.

(TJSC; RSE 0003733-95.2019.8.24.0023; Florianópolis; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer; DJSC 03/03/2020; Pag. 521)
(grifei)

______________

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DECISÃO QUE HOMOLOGOU O ARQUIVAMENTO DA REPRESENTAÇÃO CRIMINAL A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Irresignação defensiva.
Não cabimento da via recursal eleita. Hipótese não prevista no rol taxativo do artigo 581, do código de processo penal.
Recurso não conhecido.

(TJPR; RecSenEst 0000150-19.2025.8.16.0087; Guaraniaçu; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Kennedy Josue Greca de Mattos; Julg. 05/06/2025; DJPR 09/06/2025)
(grifei)

______________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo o entendimento de que a decisão que determina o arquivamento do inquérito policial a pedido do Ministério Público é irrecorrível. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a vítima possui legitimidade recursal para impugnar o arquivamento do inquérito policial. III. Razões de decidir 3.
A decisão que determina o arquivamento do inquérito policial a pedido do Ministério Público é considerada irrecorrível, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4. Prejudicada a discussão da legitimidade recursal da vítima para impugnar o arquivamento do inquérito policial a pedido do Ministério Público, titular da ação penal. 5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sendo mantida a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: "1. A decisão que determina o arquivamento do inquérito policial a pedido do Ministério Público é irrecorrível. 2.A vítima não possui legitimidade recursal para impugnar o arquivamento do inquérito policial pedido pelo Ministério Público."Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 581, X; RISTJ, art. 253, parágrafo único, II, "b".Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 69955/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/03/2023; STJ, AgRg no AREsp 2067461/MG, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022.

(AgRg no AREsp n. 2.714.414/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)
(grifei)

Portanto, verifica-se que o presente recurso não preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito estão previstas, de forma expressa, no rol taxativo do art. 581 do CPP, não existindo nenhuma previsão que autorize sua interposição contra decisão que determina o arquivamento de
notitia criminis
.

Diante do exposto, ausente o pressuposto recursal objetivo do cabimento,
ACOLHO
a preliminar suscitada pela D. Procuradoria de Justiça, e
NÃO CONHEÇO
do recurso em sentido estrito.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para não conhecer o recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.